Tribunal: STF
Processo: ARE 1194210
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 65, fl. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO DIANTE DO JULGAMENTO DO RE Nº 565.089/SP REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (TEMA Nº 19 DO STF) – ACOLHIMENTO – OMISSÃO LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ EM PROMOVER A REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA PELOS SERVIDORES QUE NÃO IMPLICA DIREITO SUBJETIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR INDENIZATÓRIO QUE MERECE SER AFASTADA – ACÓRDÃO REFORMADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 70), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 37, X e §6º; e 40, §º, da CF/1988, bem como a tese fixada por esta CORTE no Tema 19. 



    Quanto à violação ao art. 37, X, §6º, da CF/1988, sustenta que o acórdão, ao afastar a pretensão indenizatória, violou o Tema 19/STF, pois “não houve qualquer pronunciamento pela defesa, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não foi proposta pelo Estado do Paraná a devida revisão geral anual” (fl. 3, Doc. 70).



    Afirma ser “inegável o direito dos autores/recorrentes à indenização pela ausência da revisão geral anual, nos termos preconizados pelo artigo 37, §6º c/c artigo 36, X, ambos da Constituição Federal, mediante a manutenção do v. acórdão prolatado em sede de apelação” (fl. 5, Doc. 70).



    Alega, por outro lado, que “houve violação perpetrada pelo v. acórdão revisando ao Tema 439/STF e também ao artigo 40, § 8º, com redação anterior à EC n. 41/03, devido ao afastamento do direito ao reenquadramento com base na evolução funcional, a partir dos critérios objetivos do tempo de serviço e titulação” (fl. 6, Doc. 70).



    Realça que “os servidores aposentados antes da EC n. 41/03 (que extinguiu a paridade) terão direito ao reenquadramento com base nos requisitos objetivos do tempo de serviço e titulação preenchidos até a data em que passaram à inatividade” (Doc. 70, fl. 6)



    Ressalta que “a aplicação da prescrição do fundo de direito pelo v. acórdão ora revisando gerou o total esvaziamento do que foi decidido no RE nº 606.199/PR (Tema 439), que possui eficácia vinculante” (Doc. 70, fl. 8) 



    Afirmou que “denegar o direito perseguido pelos autores significa decidir ao arrepio do disposto no §8º, do artigo 40, da Constituição, então vigente quando da entrada em vigor da Lei Estadual n. 13666/02 que ofendeu o direito dos autores ao reenquadramento com base nos requisitos objetivos do tempo de serviço e titulação” (fl. 11, Doc. 70).



    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, assegurando à parte recorrente o direito ao reenquadramento com base na evolução funcional prevista na Lei Estadual 13.666/2002, desde sua entrada em vigor, com a respectiva elevação na remuneração, com base no tempo de serviço e titulação que os autores detinham, com pagamento dos valores atrasados e incidência de atualização monetária, juros compensatórios e juros remuneratórios, afastando-se a prescrição do fundo de direito alegada, à vista da ofensa aos princípios da legalidade, da paridade, do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade (Doc. 70, fl. 11). 



    O Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE em relação à alegada violação ao artigo 37 da CF/1988, por estar o acordão em consonância com o Tema 19/STF; e, quanto ao art. 40, §8º, da CF/1988, em que a parte discute o direito à paridade, reenquadramento e prescrição, (a) não houve o prequestionamento dessas questões, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que as matérias não foram objeto do juízo de retratação, aplicando a Súmula 282/STF; e (b) quanto à prescrição, “não atacou o fundamento da existência de coisa julgada, atraindo, também, a incidência da Súmula 283, do Supremo Tribunal Federal (Doc. 74).



    No Agravo (Doc. 108), a parte recorrente refutou defendeu a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares e reitera os fundamento do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 70, fl. 2):



    “2 - Preliminarmente - Da Demonstração da Repercussão Geral (art. 543 - A -CPC e 327 do RISTF): 



    Na espécie, resta palmar a importância jurídica, política e social da questão constitucional ora abordada neste Extraordinário, pois o julgamento alcançará todos os novos recursos que tratem da matéria em deslinde, qual seja, o direito dos servidores públicos inativos paranaenses à indenização por ausência de revisão geral, bem como o reenquadramento com lastro nos requisitos objetivos tempo de serviço e titulação. 



    Inclusive ambas as questões fluentes já tiveram reconhecido o dístico da repercussão geral pelo STF, a saber, Temas 19 e 439/STF. 



    Vale dizer, a tese em discussão extrapola a seara do interesse individual e subjetivo das partes, e oferece repercussão geral a todos os demais recursos que tratem da mesma matéria.



    Com efeito, indisputável que os temas em apreço ensejam uma decisão, à luz de princípios constitucionais e normas abaixo indicadas, que importa em relevante questão jurídica, social, política e econômica. Pelo conhecimento! ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, no tocante à violação ao art. 40, § 8º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente